Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703676-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELZA CARNEIRO DOS SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DAUTO COELHO DOS SANTOS, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ELZA CARNEIRO DOS SANTOS D E S P A C H O Manifeste-se a apelante ELZA CARNEIRO DOS SANTOS acerca das alegações deduzidas em contrarrazões de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (ID28782543), nos termos dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora